Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-23.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool e de ter deixado de prestar socorro - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Inaplicabilidade da causa de aumento do inciso I do § 1o do artigo 302 do Código de Transito diante da demonstração de que o réu era habitado, apesar de estar com a CNH suspensa na data dos fatos - Analogia in malem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool e de ter deixado de prestar socorro - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Inaplicabilidade da causa de aumento do inciso I do § 1o do artigo 302 do Código de Transito diante da demonstração de que o réu era habitado, apesar de estar com a CNH suspensa na data dos fatos - Analogia in malem partem indevida diante da construção do tipo penal - Penas e regime prisional readequados - Aplicação na espécie das penas restritivas de direito em substituição a privativa de liberdade - Recurso provido em parte.